Tribunal: CARF
Processo: 10880.680243/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.680243/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.057 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
KIMBERLY-CLARK KENKO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(INCORPORADA POR KIMBERLY-CLARK BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 11-49.262,
de 20 de fevereiro de 2015, por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 167/178).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.680243/2011-74
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680243/2011-74

O presente processo decorre das Declarações de Compensação (DComp) no
39190.20916.240907.1.7.02-2842 (retificadora da no 06516.16625.230107.1.3.02-1057) e
13998.35440.120207.1.3.02-5870, por meio das quais a Recorrente compensou suposto saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2005, no
montante R$ 24.517,93, com débitos de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 12, a autoridade administrativa não
reconheceu saldo negativo passível de compensação em relação ao referido ano-calendário, já
que houve a confirmação de, apenas, R$ 3.277.138,00 (de um montante de R$ 3.361.780,05) em
estimativas de IRPJ compensadas com outros créditos, que compuseram o referido saldo
negativo. A razão para a não confirmação foi que as referidas compensações não teriam sido
homologadas ou teriam sido homologadas parcialmente, conforme detalhado às fls. 14/15.
Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 17/26 na qual se
arguiu, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório, por cerceamento do direito de
defesa, pois haveria “simples citação de dispositivo legal sem a indicação precisa da sua
correlação com o fato objeto do indeferimento do direito creditório”.
Quanto ao mérito, argumentou-se que as estimativas de IRPJ que comporiam o
saldo negativo de IRPJ compensado nas DComp sob análise nos presentes autos seriam objeto de
discussão no âmbito dos processos administrativos que cuidariam da compensação das referidas
estimativas, o que implicaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art.
151, inciso III, do CTN. E, ainda, que “eventuais débitos decorrentes de estimativas não
homologadas deverão ser cobrados com base nos respectivos PER/DCOMps, não cabendo a
glosa dessas estimativas na apuração do imposto ou saldo negativo apurado na DIPJ”.
Na decisão de primeira instância, o entendimento que prevaleceu foi o de “não
ser passível de restituição/compensação a parcela do saldo negativo decorrente de estimativa
cuja compensação não foi homologada”.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
A estimativa ainda não liquidada, seja por compensação ou por recolhimento, não é
passível de compor o saldo negativo para fins de restituição/compensação, pois até
então não terá havido o indébito representado pelo pagamento indevido ou a maior,
requisito essencial estabelecido em lei complementar. Não há que se falar em excedente
de pagamento e, por conseguinte, de existência de crédito, se aquele nem ocorreu.
Após a ciência do Acórdão, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
249/257, no qual reitera, basicamente, as alegações de mérito contidas na Manifestação de
Inconformidade, formulando pedido subsidiário pelo sobrestamento do julgamento do recurso
apresentado no presente processo até decisões finais nos processos administrativos que cuidam
das compensações das estimativas não homologadas.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680243/2011-74

Em 11 de fevereiro de 2021, os autos foram distribuídos, por sorteio, a este
Conselheiro.
O processo foi, inicialmente, pautado para a reunião de julgamento não presencial
do mês de junho de 2021, tendo sido retirado de pauta, por solicitação da Recorrente, nos termos
do art. 12 da Portaria CARF/ME no 690, de 2021. Foi, então, reincluído na pauta desta reunião de
julgamento, em obediência ao disposto no art. 12 da Portaria CARF/ME no 7.755, de 2021.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 27 de novembro de 2015 (fl. 180), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
17 de dezembro do mesmo ano (fl. 249), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10
e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado por procurador, devidamente constituído às fls. 202/205.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita a parcelas
do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005 composta pelos valores devidos a
título de estimativa e extintos mediante compensação.
Os valores devidos por estimativa pela Recorrente em relação aos meses de maio
e setembro de 2005 foram objeto de compensações, por meio de DComp, conforme
discriminadas no quadro a seguir (extraído do voto vencedor da decisão recorrida):
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680243/2011-74

O Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa e a decisão
recorrida não reconheceram o saldo negativo de IRPJ composto pelas referidas estimativas, uma
vez que as compensações em questão não haviam sido homologadas no âmbito dos citados
processos administrativos.
Ocorre que, em consonância com o sustentado pela Recorrente, o fato de as
referidas estimativas terem sido objeto de compensação por meio de DComp, ainda que não
homologada, já é suficiente para a sua consideração na composição do saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2005.
Tal fato decorre da posição externada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de
dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN):
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Assim, à data de transmissão das DComp tratadas no presente processo (na
verdade, desde os anos de 2005 e 2006, quando da apresentação das DComp apontadas no
quadro acima), as estimativas já estavam extintas, sob condição resolutória de sua posterior
homologação, por meio de Declarações de Compensação. A não-homologação das
compensações somente implicaria na exigência dos débitos, com base nas próprias DComp,
posto que estas possuem a natureza de confissão de dívida.
Tal posição foi consolidada na recente Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.057 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680243/2011-74

pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Deste modo, cabe reconhecer o crédito correspondente às estimativas de IRPJ
compensadas, no valor de R$ 84.642,05, as quais, somadas às parcelas já reconhecidas no
Despacho Decisório, resultam no saldo negativo de R$ 24.517,93, conforme apontado nas
DComp aqui tratadas e na Declaração de Informações Econômico-Ficais da Pessoa Jurídica
(DIPJ).
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório compensado nos presentes autos e homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital